Tribunal: STF
Processo: ARE 1297795
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-15
Data de publicação: 2023-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ARE Nº 1.293.130-RG/SP; TEMA RG Nº 1.119. LEGITIMIDADE DE ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DA CATEGORIA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS OU DE COMPROVAÇÃO DA DATA DE FILIAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido em ação de cobrança movida com finalidade de pleitear os valores pretéritos relativos ao que decidido no Mandado de Segurança Coletivo n° 0600593-40.2008.8.26.0053. Destaco a ementa do acórdão:



    “POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. A falta de especificação das verbas que devem ser consideradas no cálculo dos quinquênios e da sexta-parte, pela decisão proferida no mandado de segurança coletivo, com efeitos pecuniários somente a partir do ajuizamento, não constitui impedimento ao dimensionamento da vantagem, a partir do pedido, para o período anterior, ficando, pois, afastada a objeção considerada pela sentença, com julgamento da causa nos termos do artigo 1013, § 3, do Código de Processo Civil atual. Prova exclusivamente documental, com defesa de mérito deduzida com a resposta ao recurso de apelação. Ação proposta por policiais militares inativos e da ativa. Ilegitimidade passiva de São Paulo Previdência, que não respondia pelos encargos das aposentadorias dos autores no período a que se refere a postulação, de 29-08-2003 a 28-08-2008. Não ocorrência do trânsito em julgado no mandado de segurança coletivo que não constitui óbice à demanda pelo período anterior ao seu ajuizamento. Não é caso de suspensão do processo porque haverá nova incursão no pedido e na causa de pedir, atendendo, ainda, à garantia de inafastabilidade da jurisdição. Ressalvado entendimento em contrário, adota-se a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela interrupção da prescrição com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, cujo prazo voltará a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado no referido processo. Legitimidade ativa. Repercussão geral que não abrange essa hipótese. Legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo. Não se exige autorização expressa dos associados, nem comprovação do momento da filiação e tampouco apresentação de rol dos associados. Toda a categoria é beneficiada. Matéria de fundo. Quinquênios e sexta parte. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração regular dos servidores e os proventos de aposentadoria. Cabimento. Regramento do artigo 129 da Constituição do Estado aplicável também aos servidores militares. Norma de superior hierarquia que prevalece sobre o dimensionamento mais restrito da Lei Complementar 731/1993. Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício que integram a remuneração dos policiais militares em caráter regular e serão considerados para efeito dos quinquênios e da sexta-parte. Recomposição das correspondentes diferenças dos cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança coletivo. Para evitar repetição de embargos de declaração com objetivo de acesso aos tribunais superiores, são abordados os questionamentos que neles vêm sendo formulados. Recurso parcialmente provido para afastar a extinção do processo, por falta de interesse de agir, mas extinguir, por ilegitimidade passiva, em relação a São Paulo Previdência, e julgar procedente a demanda somente em relação ao Estado.”



    (e-doc. 8, p. 45; grifos acrescidos)



    2. Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violado o art. 5º, inc. XXI, da Constituição da República. Discorre sobre a ilegitimidade dos autores para executar individualmente a decisão proferida em ação coletiva, porque não demonstraram constar do necessário rol de substituídos na demanda onde ocorreu o trânsito em julgado. Assevera que o provimento não alcança aqueles que tenham se associado após a impetração. Sustenta ser “imprescindível que a inicial se fizesse acompanhar de documentos que comprovassem que os Requerentes: (i) constam em rol de autorização individual expressada Associação, e (ii) referido rol conste nos autos do processo coletivo aépoca do ajuizamento da lide, ou (iii) no mínimo, que comprove a parte Requerente que era filiada à Associação à época da impetração da ação coletiva paradigma”. (e-doc. 8 e 9).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor entendimento da controvérsia, os fundamentos lançados pelo Tribunal de origem:



    “Policiais militares inativos e da ativa postulam, com respeito ao Mandado de Segurança Coletivo nº 0600593-40.2008.8.26.0053 (053.08.600593-9), da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, impetrado em 28 de agosto de 2008, em que foi determinada a incidência dos quinquênios e da sexta-parte sobre as vantagens permanentes dos associados da impetrante, Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ainda sem trânsito em julgado, o mesmo com respeito ao quinquênio anterior ao ajuizamento da referida ação coletiva, de 29-08-2003 a 28-08-2008.



(...)



    Quanto à legitimidade ativa, o entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC, em que foi reconhecida a existência de repercussão geral, decisão veiculada pelo DJe de 06-06-2008, deixou expresso que não abrangia as hipóteses de mandado de segurança coletivo:



    Ressalta-se que não se trata, no presente caso, de ação ajuizada por sindicato (sujeito à disciplina do art. 8ª, III, da Constituição, nos termos do julgamento proferido no RE 193.503/SP, Rel. para o acórdão o Min. Joaquim Barbosa), nem de mandado de segurança coletivo, a incidir a regra do art. 5º, LXX, b, da CF (cujo alcance foi definido por esta Corte no julgamento do RE 193.382/SP, Rel. Min. Carlos Velloso) (...) 



    Relativamente à jurisprudência do Supremo a respeito do tema, consigno que, em relação ao mandado de segurança coletivo, ante a redação do inciso LXX do artigo 5º da Carta de 1988, ocorre o fenômeno da substituição processual, sendo dispensada a autorização específica.



    Ou seja, a associação impetrou o mandado de segurança coletivo na qualidade de legitimada extraordinária, hipótese de substituição, legitimação extraordinária, não de representação processual, por isso não se exigindo autorização expressa dos associados, tampouco comprovação do momento da filiação e apresentação de rol de associados, tendo decidido o Superior Tribunal de Justiça que toda a categoria é beneficiada, independente desses aspectos: (...)”



    (e-doc. 8, p. 47-51; grifos acrescidos)



    4. A matéria objeto do presente recurso foi definitivamente julgada no ARE nº 1.293.130-RG/SP, no qual apreciado o Tema nº 1.119 do ementário da Repercussão Geral. Confiram a ementa pertinente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    Tese de julgamento: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.” 



    (ARE nº 1.293.130-RG/SP, Tema RG nº 1.119, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17/12/2020, p. 08/01/2021)



    5. Também neste sentido, os seguinte julgados: RE nº 1.295.277-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/12/2022, p. 09/01/2023; RE nº 1.360.167-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 22/11/2022, p. 02/12/2022; e RE nº 1.295.277-ED-AgR-RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/03/2022, p. 12/04/2022. 



    6. Por certo, o entendimento acima expresso, relativo à legitimação extraordinária em sede de mandado de segurança coletivo, não afasta a necessidade de demonstração, na ação de cobrança, do direito dos autores, em sua extensão, caso a caso, de acordo com peculiaridades pessoais, à luz dos respectivos vínculos funcionais. 



    7. Ante o exposto, estando o acórdão recorrido em harmonia com o Tema nº 1.119 do ementário da Repercussão Geral, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 1, § 1º, do RISTF. Tendo havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 8, p. 58), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



     



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator